Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-74.2023.8.11.9005
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000147-74.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE SENA FILHO - CPF: 441.790.571-15 (IMPETRANTE), 8o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA PARCIALMENTE.

Mandado de Segurança n. 1000147-74.2023.8.11.9005

Impetrante:
José Sebastião de Sena Filho

Impetrado(a):
MMa. Juíza de Direito do 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem na pauta: 267

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA DE PLANO PELA AUTORIDADE COATORA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS CAPAZES DE ILIDIR SEU CONTEÚDO – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

A simples declaração de hipossuficiência financeira feita por pessoa natural possui presunção de veracidade quando ausentes outros elementos probatórios para ilidi-la.

Reveste-se de contornos de ilegalidade e abuso de direito a decisão que indefere o pleito de gratuidade da justiça sem oportunizar previamente a comprovação da hipossuficiência pela parte requerente.

Inviável a apreciação de teses e documentos não analisados pelo Juízo de 1a instância, sob pena de caracterizar
supressão
de
instância
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado em face de ato tido como ilegal da lavra da MMa. Juíza do 8o Juizado Especial Cível de Cuiabá, autoridade apontada como coatora, diante do não recebimento do recurso inominado interposto nos autos de n. 1058619-51.2022.8.11.0001, por declará-lo deserto, haja vista a ausência de recolhimento de preparo e/ou comprovação da condição de hipossuficiência financeira.

O impetrante, autor daquela ação, sustenta o desacerto da decisão impugnada, alegando que comprovou a sua hipossuficiência, tendo direito ao usufruto da benesse da gratuidade de justiça.

Por isso, pleiteia, em sede liminar, o deferimento do pedido de justiça gratuita e o consequente recebimento do recurso inominado interposto e, no mérito, a concessão da segurança, tornando definitiva a decisão acautelatória.

A liminar foi indeferida por este juízo no ID

15770661, porém restou determinado, na oportunidade, o sobrestamento dos autos originários, até análise do mérito da presente ação mandamental.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas, conforme manifestação contida no ID 158183687.

Parecer do Ministério Público no ID 161679666, informando que não se manifestará quanto ao mérito nestes autos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais diante da sistemática da Lei 9.099/95.

Contudo, excepcionalmente, admite-se o manejo deste remédio constitucional para tratar de questões pontuais das quais não caiba outro recurso,
ex vi
dos artigos 1o e 5o da lei 12.016/09.

Feito esse esclarecimento, observo que o juízo impetrado inicialmente indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo impetrante, ao argumento de que este não comprovou a sua condição de hipossuficiência financeira.

Concedeu, então, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para quitação do preparo recursal, o que não foi feito pelo recorrente, resultando, então, na deserção do recurso.

Após análise dos autos, destaco que, embora o recorrente, ora impetrante, não tenha aportado ao feito outros elementos de prova que pudessem confirmar a veracidade da sua alegada condição de carência financeira, o art. 99,
§ 3o, do CPC, estabelece que a aludida declaração possui presunção de veracidade quando deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Sobre o tema, o e. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a presunção de veracidade nesses casos é relativa, cabendo ao magistrado analisar os documentos constantes nos autos, a fim de aferir a real capacidade econômica da parte interessada, para a formação de seu convencimento.

Com efeito, observo que o Juízo sentenciante indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelo impetrante de plano, sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência ou a apresentação de elementos adicionais.

Quanto a esse ponto, assevera-se o entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores de que
“
é nula a
decisão
que antes de indeferir a gratuidade da
justiça
,
não
determina a intimação da parte para
comprovar
o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da
justiça”
(
STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1954020 SP, TERCEIRA TURMA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, julg. em 25/04/2022).

No entanto, ainda que reconhecida a ilegalidade do indeferimento da justiça gratuita pelo Juízo de origem, impende ressaltar que a decisão questionada não procedeu à análise específica de documentos e outros elementos relativos à benesse da gratuidade.

O juízo prévio de admissibilidade recursal, no âmbito dos Juizados Especiais, é de incumbência do juiz condutor do feito em 1a instância (Enunciado 166 do FONAJE), de tal forma que não cabe ao presente juízo proceder à análise do direito, ou não, ao benefício da justiça gratuita pelo recorrente, ora impetrante, sob pena de restar caracterizada supressão de instância, visto que o juízo originário ainda não enfrentou o tema.

Em casos semelhantes, o E. TJMT já fixou que
“não se conhece de pedido atinente à Justiça Gratuita, em razão da supressão de instância, uma vez que o tema não foi objeto de apreciação do Juiz de primeiro grau que apenas limitou em determinar que a Agravante comprovasse a necessidade da benesse, sob pena de indeferimento do pedido.”
(N.U. 1019811-14.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Relatora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julg. em 23/03/2022).

Sob esse aspecto,
cabe à magistrada de origem
avaliar o caso concreto, podendo, na hipótese de dúvida ou
quando julgar necessário, exigir que a parte produza prova da condição de hipossuficiência ao usufruto das benesses da justiça gratuita,
nos termos do art. 5°, LXXIV, da CF/88 e do §3° do art. 99 do CPC
, consoante Enunciado 116 do FONAJE.

Desse modo, como o impetrante comprovou satisfatoriamente a ilegalidade vertida na decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, resta evidente que há prova pré-constituída em relação ao seu direito líquido e certo, no sentido de ser analisada a possibilidade de concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, dentro do contexto específico dos autos e da situação da parte autora.

Pelo exposto,
concedo

parcialmente

a segurança
ao impetrante, a fim de anular a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita no processo de no 1058619-51.2022.8.11.0001, determinando ao Juízo de origem que proceda à aferição da hipossuficiência da parte autora e decida fundamentadamente sobre o direito à gratuidade no caso concreto, permitindo a apresentação de documentos e produção de provas pelo interessado.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023